Tribunal: TJMT
Processo: 1016171-71.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016171-71.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BIBIANO SOUSA CHAGAS - CPF: 567.961.881-87 (AGRAVANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (AGRAVADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE PARANATINGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –SERVIDORA PÚBLICA – HONORÁRIOS PERICIAIS – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ÔNUS DO ESTADO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não se pode exigir que o beneficiário da assistência judiciária arque com o pagamento dos honorários periciais, tampouco que o perito assuma o ônus da execução gratuita do seu trabalho.

2. A obrigação deve ser incumbida ao Estado, a quem foi conferido o dever legal e constitucional de prestar assistência judiciária aos necessitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Bibiano Sousa Chagas contra decisão interlocutória do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da Ação de Cobrança no 1764-76.2018.811.0044 (código 88476), manejada em desfavor do Município de Paranatinga, determinou a realização de prova pericial às expensas das partes, mediante o depósito de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários periciais para o início das atividades e o restante ao final, quando da entrega do laudo, nos termos do art. 465, § 4° do CPC.

Em suas razões recursais o agravante alega que desde 15/06/2018 é beneficiário da justiça gratuita e que, nesse caso, o pagamento dos honorários periciais é ônus que incumbe ao Estado.

Aduz, neste contexto, que o Estado tem o dever de garantir os benefícios assistenciais aos que não têm recursos, conforme inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Sustenta que segundo os comandos do art.98, §1o, VI, do Código de Processo Civil, os benefícios de justiça gratuita se estendem ao pagamento dos honorários periciais.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, bem como o provimento do recurso interposto, a fim de que seja reformada a decisão agravada (pág.01 –id.

20914537).

O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido (pág.16-id.

21733476).

Não há contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, deixa de se manifestar por ausência de interesse público (pág.24-id.

32315496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Bibiano Sousa Chagas contra decisão interlocutória do Juízo de primeiro grau que, nos autos de ação de cobrança,
determinou a realização de prova pericial às expensas das partes, mediante o depósito de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários periciais para o início das atividades e o restante ao final, quando da entrega do laudo, nos termos do art. 465, § 4° do CPC.

O recurso merece provimento.

De acordo com a petição inicial da ação de cobrança,
Bibiano Sousa Chagas
é servidor público
desde
08/08/2016
,
atuando como Gari (Varredor de rua), e, por isso, mantém contato diário com lixo urbano, o que lhe dá direito ao recebimento do adicional de insalubridade em seu grau máximo, a saber, de 40% (quarenta por cento), e não apenas o percentual de 20% (grau médio) que recebe da municipalidade.

Em face disso, requereu a realização de perícia técnica, a fim de comprovar a exposição no ambiente de trabalho insalubre e seus respectivos graus, porém, o Juízo de origem, ao determinar a realização da perícia, compeliu-o ao pagamento de parte dos honorários periciais, sem observar que
desde 15/06/2018 é beneficiário de justiça gratuita
(págs.01/12-id.

20914540, pág.01- id.20914544)

Pois bem.

Sabe-se que, em regra, o ônus de custear as despesas da atividade pericial cabe à parte que a pleiteia (art. 95 do CPC). Contudo, exigir esse encargo de forma generalizada acabaria cerceando a defesa daqueles litigantes economicamente hipossuficientes, que se interessam pela realização da perícia para a comprovação de seu pretenso direito.

Nesse sentido, a Constituição da República de 1988 estabelece o seguinte em seu art. 5o, LXXIV,
in verbis
:

"LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;"

Na mesma linha, o disposto no art. 3°, V, da Lei n.o 1.060/50 é bastante claro ao prever a isenção do pagamento dos honorários de advogado e peritos para aquele que litiga sob a benesse da justiça gratuita, veja-se:

"Art. 3o A assistência judiciária compreende as seguintes isenções:

(...)

V -
dos honorários

de
advogado e
peritos
;"

Assim, uma vez deferida a assistência judiciária, esta deve ser entendida como plena e não restrita apenas às despesas, honorários do advogado ou emolumentos processuais,
mas também extensiva aos encargos decorrentes da atividade pericial.

O professor Nelson Nery Junior, ao comentar a norma do art. 3o da Lei 1.060/50, ensina o seguinte:

"Não se pode exigir do beneficiário da justiça gratuita o prévio depósito de importância para pagamento dos honorários do perito (CPC 33) porque a isenção abrange as despesas com perícia.

Não se deve também obrigar a parte adversa do beneficiário do favor legal a arcar com essas despesas.

O ideal é que o Estado responda por essas despesas, pelas instituições públicas que tenha gabarito para o mister e possam suportar o encargo. Esses trabalhos integram o dever do Estado de garantir assistência jurídica integral e gratuita aos que não tem recursos (CF, 5o LXXIX)"
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante, 8.a ed., São Paulo: RT, 2003, p. 1458).

Logo, não se pode exigir que o beneficiário da gratuidade arque com o pagamento dos honorários periciais. Também não se pode exigir que a parte contrária o satisfaça, máxime quando não foi ela quem postulou a produção da perícia. Por fim, tampouco o perito pode assumir o ônus financeiro da execução gratuita do seu trabalho.

Sob este enfoque, resta evidente que a obrigação deve ser incumbida ao Estado, a quem foi conferido o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos necessitados, podendo fazê-lo por meio de órgão público que preste o serviço gratuitamente ou, então, mediante a nomeação de perito que aceite receber seus honorários apenas ao final da demanda, a serem pagos pela parte que sucumbir ou pelo Estado, se o sucumbente for aquele a quem se deferiu a assistência judiciária.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS PERICIAIS
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
ISENÇÃO LEGAL
. RESSARCIMENTO AO INSS.
DEVER DO ESTADO
.

[.....] 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser ônus do Estado arcar com os honorários periciais quando houver sucumbência de beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal.
Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1720380/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 07/08/2018) g.n.

No caso dos autos, observa-se que
em 15/06/2018

foi deferido o

benefício de justiça gratuita
ao recorrente, por ser hipossuficiente (pág.01- id.20914544). Portanto, deve ele ser dispensada de arcar com os honorários periciais, que deverão ficar a cargo do Estado, nos moldes antes expostos.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para liberar a parte recorrente do ônus ao pagamento da verba pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020